Tribunal: STF
Processo: ARE 1536322
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. CRIME ASSIMILADO A CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 399/68. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 70, DA LEI Nº 4.117/62. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. INDULTO NATALINO. PEDIDO A SER REALIZADO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TIPIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "B", DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. PRÁTICA DELITIVA COM FINALIDADE DE FACILITAR OU ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE OUTRO CRIME. REGIME INICIAL. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. ART. 44, I, II E III, DO CÓDIGO PENAL.



    1. Comprovadas nos autos, por meio das provas produzidas durante a instrução do processo, a materialidade e a autoria do crime assimilado a contrabando de cigarros (art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, combinado com o art. 3º do Decreto-Lei nº 399/68), do crime contra as telecomunicações (art. 70, da Lei nº 4.117/62) e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), descritos na inicial acusatória.



    2. Pedido de indulto natalino, formulado em preliminar, não conhecido, diante da inadequação da apresentação do pedido nesta instância, eis que afeto ao Juízo de Execução.



    3. A tipificação do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal, independe da prática de outros crimes, diante de sua natureza formal e desvinculação de um resultado naturalístico. A estabilidade e continuidade sugerem o propósito de estabelecer uma ligação entre três ou mais indivíduos para cometer delitos, sem requerer uma frequência criminosa, mas não é obrigatório que os membros da associação conheçam uns aos outros previamente ou participem de todas as atividades criminosas.



    4. A presença de circunstância judicial negativa (art. 59 do Código Penal) impõe a majoração da pena-base.



    5. É indevida, por falta de previsão legal, a negativação da vetorialcircunstâncias do crime, se lastreada na prática delitiva em concurso de agentes;



    6. É devida a aplicação, na segunda fase da dosimetria, da agravante prevista no art. 61, II, "b", do Código Penal, se restar evidenciado nos autos que o delito foi praticado com o objetivo de facilitar ou assegurar a execução de outro;



    7. A presença de circunstâncias negativas na dosagem das reprimendas impõe considerar, na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a previsão constante no art. 33, § 3º, do Código Penal, impondo a fixação de regime inicial mais gravoso.



    8. Fixada pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão, resta impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do art. 44, I, II e III, do Código Penal. (e-STJ Fl.1129) Documento recebido eletronicamente da origem 5001981-56.2022.4.04.7017 40004338742 .V7



    9. Apelação criminal parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) reduzir a pena do crime de contrabando; e b) alterar o regime inicial de cumprimento para o semiaberto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O crime de contrabando está assim previsto no art. 334-A do Código Penal: [...]



    Diferentemente do descaminho, cuja tipificação criminal se dá com a entrada ou saída de mercadoria lícita sem o recolhimento dos tributos devidos, nos casos de contrabando o Código Penal desautoriza a internalização de produto não permitido no território nacional, sendo de todo desnecessário considerar se há ou não tributo a ser recolhido.



    A consumação do delito se dá com a entrada ou saída do produto sem a devida comprovação de regular importação, e o elemento subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de importar ou exportar mercadoria proibida.



    A teor do art. 3º, do Decreto-Lei nº 399/1968,"ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem qualquer dos produtos nele mencionados".



    No caso em análise, a conduta atribuída ao réu MAICON ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA GONÇALVES se amolda àquela prevista no prevista no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, combinado com o art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 399/1968 (crime assemelhado a contrabando de cigarros). [...]



    No caso em análise, a materialidade do delito de contrabando atribuído ao réu está provada nos autos por meio das provas documentais produzidas durante a instrução do feito, destacando-se, do Inquérito Policial nº 5000122-05.2022.4.04.7017/PR (Evento 1 - P_FLAGRANTE1), o Termo de Apreensão nº 238278/2022, relacionando, dentre outros bens, as 270 (duzentos e setenta) caixas de cigarros de procedência estrangeira apreendidas no imóvel onde residia o réu (fls. 12/13); e o Boletim de Ocorrência nº 2022/87307, descrevendo o fato e a apreensão dos cigarros estrangeiros (fls. 14/29). Comprovam a materialidade do delito, ainda, as relações de mercadorias e demonstrativos de créditos tributários evadidos juntados no Evento 29 - DESP1, fls. 25/28, dos autos do Inquérito Policial, as quais relacionam os cigarros apreendidos e o valor dos tributos evadidos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente